Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DECADÊNCIA. INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, §13o, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há decadência do direito de representação; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) examinar a legalidade da pena imposta e sua dosimetria; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) analisar a validade da fixação de indenização por dano moral; (vi) definir a competência para concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher é crime de ação penal pública incondicionada, conforme Súmula 542 do STJ, não se aplicando o instituto da decadência.
4. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por laudo pericial e demais elementos dos autos, tem especial relevância em casos de violência doméstica e é apta a embasar a condenação.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes cometidos com violência contra a mulher em contexto doméstico, conforme Súmula 588 do STJ.
6. A indenização por dano moral está prevista no art. 387, IV, do CPP e é cabível nos casos de violência doméstica, mesmo sem pedido específico de valor, desde que requerida expressamente na denúncia, o que ocorreu no caso.
7. O valor fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso e não foi demonstrada a hipossuficiência do réu que justificasse sua redução ou exclusão.
8. A manutenção das medidas protetivas até o trânsito em julgado da sentença é medida prudente e razoável, considerando a confirmação da condenação.
9. A concessão de gratuidade de justiça, conforme a Súmula 26 do TJDFT, compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103, 129, §13o, 44, 77; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 542 e 588; STJ, Tema 983; TJDFT, ApCrim 0708308-92.2022.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12.04.2024; TJDFT, ApCrim 0700315-26.2025.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14.08.2025; TJDFT, ApCrim 0708522-51.2024.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 30.01.2025; TJDFT, ApCrim 0767992-48.2022.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, j. 19.09.2024.